Tribunal: STJ
Processo: 0034392-97.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986286 - PR
(2025/0253287-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
EMBARGADO
: ELIANDRO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, reconhecendo a inviabilidade de conhecimento da matéria relativa aos
juros remuneratórios, por ser manifestamente incabível o recurso especial sobre o
tema, e aplicando a Súmula n. 7 do STJ à tese de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão por ausência de análise
e determinação de sobrestamento do processo, em razão da afetação superveniente
do Tema n. 1.378 do STJ, que trata de juros remuneratórios, para aguardar o
julgamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
Documento eletrônico VDA55324273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8956db1f-9959-4457-804f-b2b04eec170f

4. O acórdão embargado registrou a impossibilidade de conhecer a matéria relativa
aos juros remuneratórios, pois, contra decisão que nega seguimento ao recurso
especial com base nos arts. 1.030, I,
, e 1.040, I, do CPC, não cabe agravo ou
b
qualquer outro recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é indevido o
sobrestamento para aguardar julgamento sob o rito dos repetitivos quando o
recurso não supera os requisitos de admissibilidade, como ocorre quanto ao tema
dos juros remuneratórios.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos
25/8/2020;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relatora para
EREsp n. 1.019.717/RS,
acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
STJ,
20/9/2017;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.693.793/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
11/11/2024;
EAREsp n. 1.749.603/GO,
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
STJ,
10/10/2023;
AgRg nos
relator Ministro Castro Meira, Corte Especial,
EREsp n. 1.275.762/PR,
julgado em 3/10/2012.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55324273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8956db1f-9959-4457-804f-b2b04eec170f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8956db1f-9959-4457-804f-b2b04eec170f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986286 - PR
(2025/0253287-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
EMBARGADO
: ELIANDRO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, reconhecendo a inviabilidade de conhecimento da matéria relativa aos
juros remuneratórios, por ser manifestamente incabível o recurso especial sobre o
tema, e aplicando a Súmula n. 7 do STJ à tese de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão por ausência de análise
e determinação de sobrestamento do processo, em razão da afetação superveniente
do Tema n. 1.378 do STJ, que trata de juros remuneratórios, para aguardar o
julgamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão embargado registrou a impossibilidade de conhecer a matéria relativa
aos juros remuneratórios, pois, contra decisão que nega seguimento ao recurso
Documento eletrônico VDA54072120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:14
Código de Controle do Documento: 07339992-24a2-4562-bf56-43088df54454

especial com base nos arts. 1.030, I,
, e 1.040, I, do CPC, não cabe agravo ou
b
qualquer outro recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é indevido o
sobrestamento para aguardar julgamento sob o rito dos repetitivos quando o
recurso não supera os requisitos de admissibilidade, como ocorre quanto ao tema
dos juros remuneratórios.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos
25/8/2020;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relatora para
EREsp n. 1.019.717/RS,
acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
STJ,
20/9/2017;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.693.793/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
11/11/2024;
EAREsp n. 1.749.603/GO,
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
STJ,
10/10/2023;
AgRg nos
relator Ministro Castro Meira, Corte Especial,
EREsp n. 1.275.762/PR,
julgado em 3/10/2012.
RELATÓRIO
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
opõe embargos declaratórios ao acórdão assim ementado (fls. 379-380):
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, em relação ao cerceamento de
defesa.
Documento eletrônico VDA54072120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:14
Código de Controle do Documento: 07339992-24a2-4562-bf56-43088df54454

2. A controvérsia diz respeito à alegada nulidade por cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova pericial para demonstrar o perfil de risco e a adequação
dos juros, cujo valor da causa é de R$ 3.801,18.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento dos
juros remuneratórios cujo seguimento foi negado pelo Tribunal de origem e (ii)
saber se seria caso de cerceamento de defesa pela dispensa de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que, contra decisão do
Tribunal de origem que nega seguimento a recurso especial com fundamento no
I, , não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o STJ.
art. 1.030,
b
5. Quanto ao cerceamento de defesa, incide a Súmula n. 7 do STJ pois a
revisão da conclusão de suficiência da prova e da desnecessidade de perícia
demanda reexame do acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
: “1. É inviável o conhecimento da matéria do recurso
Tese de julgamento
especial que teve seguimento negado na origem. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para obstar a pretensão de reavaliar a necessidade de prova pericial, por envolver
reexame de matéria fático-probatória".
CPC, arts. 1.021, 1.030, § 2o, I, , 1.042, 335,
Dispositivos relevantes citados:
b
I, 355, I, 369, 370, 371.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.423.540/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/2/2024;
AREsp n. 2.400.157/MA,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/4/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.397.201/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
11/3/2024;
AREsp n. 2.010.511/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
17/4/2023;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.664.818/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/3/2021;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
1/3/2021;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.032.402/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
6/2/2023;
AREsp n. 2.437.350/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023.

Alega que o acórdão incorreu em omissão porque deixou de observar a
ordem de sobrestamento decorrente da afetação do Tema n. 1.378 do STJ, que
trata da suficiência da taxa média como fundamento exclusivo para aferição da
abusividade dos juros remuneratórios.
Documento eletrônico VDA54072120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:14
Código de Controle do Documento: 07339992-24a2-4562-bf56-43088df54454

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o
vício alegado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 400).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões levantadas nas razões recursais foram devidamente
examinadas, com justificativas fundamentadas para a conclusão adotada.
O caso em análise trata de recurso especial interposto contra decisão em
ação revisional de contrato bancário que discutia a abusividade da taxa de juros
remuneratórios.
A sentença julgou procedentes os pedidos, revisou a taxa de juros
remuneratórios e determinou a repetição do indébito. O acórdão de apelação negou
provimento ao recurso do banco, mantendo a sentença de procedência.
No recurso especial, sustentou-se cerceamento de defesa (violação dos
arts. 355, I, 369 e 370 do CPC) e a legalidade dos juros remuneratórios pactuados
(violação dos arts. 421, parágrafo único, do CC, 51, IV, do CDC e 927, III, do
CPC).
Foi proferida decisão mista de admissibilidade do recurso especial: a)
negando seguimento ao recurso, com amparo no
I,
do CPC, quanto à
art. 1.030,
b
tese de abusividade dos juros remuneratórios (Tema n. 27 do STJ); b) inadmitindo
o recurso, com amparo no
V, do CPC, quanto à tese de cerceamento de
art. 1.030,
defesa.
Documento eletrônico VDA54072120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:14
Código de Controle do Documento: 07339992-24a2-4562-bf56-43088df54454

Contra essa decisão, a ora embargante interpôs agravo interno, já julgado
definitivamente pelo Tribunal de origem; e agravo em recurso especial.
Quanto à primeira questão (tese de abusividade dos juros
remuneratórios), conforme assinalado no acórdão embargado e à luz da
jurisprudência do STJ, contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que
nega seguimento ao recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I, , e 1.040,
b
I, do CPC, cabe apenas agravo interno; não é cabível agravo ou outro recurso ao
Superior Tribunal de Justiça.
Por isso, consignou-se tanto na decisão monocrática que julgou o agravo
em recurso especial (fl. 685) quanto no acórdão do agravo interno (fls. 708-710), a
impossibilidade de conhecer a questão relativa aos juros remuneratórios, cujo
seguimento foi negado na origem.
Assim, nesta instância, a análise restringiu-se à matéria remanescente
inadmitida, relativa à tese de cerceamento de defesa, tendo sido aplicada a Súmula
n. 7 do STJ para obstar a reavaliação da necessidade de prova pericial, por
demandar reexame de matéria fático-probatória.
Confira-se (fls. 708-711):
A controvérsia diz respeito à alegada nulidade por cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova pericial para demonstrar o perfil de risco e a adequação dos
juros, cujo valor da causa é de R$ 3.801,18.
I - Juros remuneratórios
De acordo com a jurisprudência do STJ, "para impugnar decisão que obsta
trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento
relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art.
1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de
admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor,
simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso
(art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa
especial/extraordinário
aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.423.540/SP,
julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
29/2/2024)
Documento eletrônico VDA54072120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:14
Código de Controle do Documento: 07339992-24a2-4562-bf56-43088df54454

No caso, a tese recursal sobre o juros remuneratórios teve o seguimento
negado pela Presidência do Tribunal de origem com fundamento na aplicação dos
Tema n. 27 do STJ (fl. 558), nos termos dos arts. 1.030, I, , do CPC.
b
No presente agravo interno, a parte busca rediscutir a decisão do Tribunal de
origem, que negou seguimento ao recurso especial na parte que tratou da matéria
repetitiva (aplicação do entendimento referente as Tema n. 27 do STJ).
Nesse ponto, o recurso sequer ultrapassa a fase de conhecimento no âmbito
desta Corte, por ser manifestamente inadmissível.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o único recurso
cabível contra decisão que, com esteio em tema de repercussão geral ou tese
decidida em recurso especial repetitivo, nega seguimento a recurso especial, é o
agravo interno dirigido ao próprio Tribunal estadual, segundo previsão dos arts.
1.030, § 2 o, e 1.042 do CPC. E, uma vez julgado o agravo interno na origem, com a
conclusão pela conformidade entre o aresto recorrido e o precedente vinculante, está
encerrado o debate em torno da questão, sendo incabível a rediscussão da matéria
em recurso dirigido a esta Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.400.157/MA,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
15/4/2024,
de
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
23/4/2024;
AREsp n. 2.397.201/SC,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/3/2024,
14/3/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.010.511/SP,
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
Nessa linha de raciocínio, é inviável o conhecimento da matéria, posto que o
único recurso cabível contra a decisão denegatória de seguimento a recurso especial
era o agravo interno na origem.
II - Cerceamento de defesa
Nas razões do agravo interno, sustenta que a Súmula n. 7 do STJ foi
indevidamente aplicada, porque a matéria seria exclusivamente de direito, referente
à nulidade por cerceamento de defesa, e reitera que a prova pericial era
imprescindível para avaliar o risco da operação e a adequação dos juros.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal estadual concluiu pela
suficiência dos documentos e pela desnecessidade de dilação probatória,
reconhecendo o cabimento do julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts.
335, I, e 355, I, do CPC. A revisão dessa conclusão demandaria incursão no acervo
fático-probatório, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao suposto cerceamento de defesa, não há como afastar o óbice da Súmula n.
7 do STJ, pois a pretensão exige reexame das premissas fáticas firmadas pela Corte
de origem sobre a suficiência da prova e a impertinência da perícia.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à afirmação de que a
matéria seria exclusivamente jurídica, apta a afastar o óbice sumular. A decisão
agravada assentou que a controvérsia depende da verificação, em concreto, da
necessidade de prova pericial, tema afeto ao livre convencimento motivado do juiz
Documento eletrônico VDA54072120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:14
Código de Controle do Documento: 07339992-24a2-4562-bf56-43088df54454

destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC). A alteração dessa conclusão
pressupõe reavaliação do conjunto probatório, o que confirma a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AgRg no
REsp n. 1.664.818/DF;
AREsp n. 1.760.002/PR;
AgInt no
AREsp n. 2.032.402/SP;
AREsp n. 2.437.350/RS.
No agravo interno, a parte reitera as razões expostas em seu recurso especial,
não logrando êxito em demonstrar situação superveniente que alterasse o
entendimento da decisão monocrática.

O objetivo dos embargos de declaração é avaliar a possibilidade de
acolhimento, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito o acórdão e
determinar o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento de matéria
supervenientemente afetada pelo STJ.
Conforme orientação firmada peal Corte Especial do STJ, embora o
parágrafo único, do CPC admita omissão quando a decisão não se
art. 1.022,
pronuncia sobre tema objeto de recurso repetitivo, esse vício apenas se caracteriza
se a tese já estava vigente e foi suscitada à época do julgamento, não se aplicando
a afetação ou julgamento superveniente (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, relatora para
EREsp n. 1.019.717/RS,
acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/9/2017,
.
27/11/2017)
Além disso, segundo a jurisprudência desta Corte, é incabível o
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento de matéria submetida ao rito
dos recursos repetitivos quando o recurso não supera os requisitos de
admissibilidade (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.693.793/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
11/11/2024,
13/11/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial,
EAREsp n. 1.749.603/GO,
julgado em
DJe de
AgRg nos
10/10/2023,
16/10/2023;
EREsp n. 1.275.762/PR,
relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em
DJe de
3/10/2012,
, o que se aplica, no caso, à questão relativa aos juros remuneratórios.
10/10/2012)
Documento eletrônico VDA54072120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:14
Código de Controle do Documento: 07339992-24a2-4562-bf56-43088df54454

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma
do entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
12/2021,
15/12/2021;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC)
É o voto.
Documento eletrônico VDA54072120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:14
Código de Controle do Documento: 07339992-24a2-4562-bf56-43088df54454

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.986.286 / PR
Número Registro: 2025/0253287-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138465020258160014 00343929720238160014 138465020258160014 343929720238160014
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
AGRAVADO
: ELIANDRO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS : ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
Documento eletrônico VDA55296435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: eb749574-8df4-4482-9390-fdbb8daf6d94

RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
EMBARGADO : ELIANDRO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: eb749574-8df4-4482-9390-fdbb8daf6d94